Tribunal: TJSP
Processo: 2255740-22.2023.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Competência originária – Crime praticado por Prefeito – Procedimento Investigatório Criminal – Proposta de arquivamento pela Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento – Inexistência de elementos de convicção suficientes para o início de ação penal – Hipótese que não enseja outra providência segundo a convicção do "dominus litis". Arquivamento determinado.